Tribunal: TJMT
Processo: 1059320-75.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059320-75.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELA ANTONIA DIAS TRABAQUIM - CPF: 483.371.881-20 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NO REESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TRATAMENTO MÉDICO NA MODALIDADE
HOME CARE
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. GRAVE QUADRO CLÍNICO. PROTOCOLO DE URGÊNCIA. 4 (QUATRO) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Forçoso reconhecer a ilicitude na conduta da concessionária e a responsabilidade de reparar os danos causados ao usuário em decorrência da demora superior a 4 (quatro) horas para o restabelecimento dos serviços de energia.

2. O serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza-se por sua essencialidade, devendo ser fornecido de maneira contínua, o que se avulta pela necessidade do tratamento em
home care
.

3. Ao ultrapassar o prazo previsto na legislação setorial, a concessionária deve indenizar o usuário dos serviços pelos danos sofridos, em especial pela situação específica dos autos.

4.
O valor arbitrado no juízo
a quo
não atende ao critério da razoabilidade.

5. Necessária a redução do
quantum
indenizatório.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra a sentença de procedência que condenou a empresa recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e tornou definitiva a liminar que determinou o restabelecimento do serviço.

A parte recorrente, nas razões recursais, aduz que o reestabelecimento da energia se deu em tempo hábil, sendo cumprido o prazo da legislação setorial.

Contrarrazões pela manutenção.

É relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1059320-75.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

DANIELA ANTONIA DIAS TRABAQUIM

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço o recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a suspensão do fornecimento de energia ocorreu de modo devido.

Destaco trecho da sentença recorrida:

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA proposta por
DANIELA ANTONIA DIAS TRABAQUIM
em face de ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERSIA S.A, onde a reclamante alega, em síntese, que foi surpreendida pelo corte do fornecimento de energia ante sua residência por mais de 12 (doze) horas, que reside com seu genitor idoso que está em
home care
.

No mérito, a reclamada rebate os pedidos da inicial da parte reclamante, aduzindo que não deu causa ao ocorrido, que agiu no exercício regular do direito, razão pela qual não há que se falar em irregularidade no corte, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos da inicial, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos morais.

Pois bem, não obstante a alegação da Reclamada é importante ressaltar que a falha na prestação do serviço está evidente neste caso, pois a consumidora em epígrafe não foi comunicada acerca da interrupção para a realização de reparos, já que havia cientificado a ré em 19/09/2023 que no imóvel da UC em referência havia pessoa idosa em
home care.

Nesse sentido, o corte de energia realizado torna-se ilegal, vez que a parte reclamante estava com os pagamentos em dia.

[...]

Ademais, o fornecimento de energia elétrica está tutelado na Lei no 8.078/90, que regula as relações de consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele prestado de modo contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com o princípio administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja suspenso ou interrompido.

Além do mais, em se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores insculpidos no art. 6o, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Nesse passo, é a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora, o que não verifico nos presentes autos, pois ela é quem dispõe de recursos técnicos necessários à comprovação de suas alegações.

Assim, constata-se a flagrante irregularidade praticada pela Reclamada, que não se desincumbiu a contento de comprovar
a licitude do corte
, estando, pois, demonstrada a conduta culposa da Reclamada, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1o e incisos do CDC.

Destarte, o corte de energia ou a ameaça de, como forma de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou multa ou a aceitação de parcelamento, que na realidade não são devidos ou que merecem ser discutidos, extrapola os limites da legalidade. Não há de se prestigiar atuação da justiça privada no Brasil, especialmente, quando exercida por credor econômica e financeiramente mais forte, em largas proporções, do que o devedor.

Afronta, se assim fosse admitido, aos princípios constitucionais da inocência presumida e da ampla defesa. O direito do cidadão de utilizar-se dos serviços públicos essenciais para a sua vida em sociedade deve ser interpretado com vistas a beneficiar a quem deles se utiliza.

No que toca aos danos morais, mostra-se devida à indenização,
porquanto ocorrência do corte de 12 horas com pessoa que está em
home care
, sem dúvida, desconforto, aflição, e transtornos que não podem ser comparados como mero dissabor.

Impera constar que ante a omissão da lei, fica ao arbítrio do julgador a fixação da importância devida a título de indenização, desde que não se desvencilhe dos critérios rotineiramente adotados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, devendo-se valer, ainda, de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida, notadamente, à situação econômica atual e às peculiaridades de cada caso.

Assim, ao decidir a lide referente à quantificação por dano moral, o julgador deve analisar caso a caso e pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório, que impõe uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, para evitar que a conduta danosa seja reiterada, bem como, que seja evidenciado o caráter compensatório da indenização, devendo servir de alguma forma para confortar a vítima e amenizar os constrangimentos e aborrecimentos sofridos.

Destarte, entendo que, pelo caso em análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, o caráter socioeducativo da medida, bem como o fato que
houve o corte do fornecimento da energia por 12 horas acrescido ao fato de possuir pessoa idosa em
home care
, revela-se suficiente o valor de R$ 10.000 (dez mil reais), cujo valor apresenta-se moderado e suficiente a fim de evitar enriquecimento sem causa do requerente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, OPINO por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte requerente no valor de R$ 10.000 (dez mil reais), haja vista suspensão do fornecimento de energia ocorrido,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

b)
Determinar
que a ré providencie a regularização do cadastro da UC em epígrafe, devendo constar a informação de que reside pessoa idosa com utilização de
home care
, comprovando nos autos.

Pois bem. A concessionária assevera que cumpriu o prazo da legislação setorial para religação de energia em área urbana (24 horas), tendo a queda ocorrido as 19h35 do dia 26/09/2023 com reestabelecimento as 01h01 do dia 27/09/2023.

Em que pese a insurgência com base no artigo 362, IV, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, por se tratar de caso em que existe paciente em
home care
na residência e, ainda, por ter sido protocolado pedido de reestabelecimento com urgência, o prazo aplicável é o de 4 (quatro) horas, previsto no artigo 362, III, da Resolução n. 1.000/2021.

Assim, necessário reconhecer, a falha na prestação do serviço por parte da recorrente.

A responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Reconhecida a falha na demora ao reestabelecer a energia na unidade consumidora indicada, forte na essencialidade do serviço em voga, a falha na prestação do serviço há que ser reconhecida, o que deixa claro o dever de indenizar, o que se avulta pela necessidade do tratamento em
home care.

Neste sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado e do Superior Tribunal e Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – CONSUMIDOR ESPECIAL COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO VITAL (
HOME CARE
) – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADA –RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO E DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é indispensável o prévio e formal aviso ao consumidor para que se autorize a suspensão do fornecimento de serviço essencial, na hipótese de inadimplência.

No caso em comento, embora os autores se encontrassem em situação de inadimplência, não há prova que tenham sido previamente notificados acerca da possibilidade de suspensão do serviço, sobretudo por se tratar o autor de consumidor cadastrado na concessionária de energia como consumidor especial em razão de utilização de equipamentos vitais à manutenção de sua vida.

Ocorrendo a suspensão do fornecimento de energia, sem comprovação da notificação e observância do respectivo prazo, deve ser mantida a indenização por dano moral, cujo valor merece retificação para majorá-lo em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

(N.U 1048008-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA
–
SUSPENSÃO
DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA – REQUERIMENTO TEMPESTIVO PARA CADASTRO DE CLIENTE ENFERMO – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (
HOME

CARE
) – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL RECONHECIDO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que a empresa concessionária de serviço público responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, pelos danos que houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre esse e a conduta do agente.

Hipótese em que restou comprovada nos autos a falha do serviço, consistente na
suspensão
dos serviços de
energia
elétrica, sem que a concessionária de serviço público tenha evidenciado a ocorrência de qualquer situação capaz de justificá-la, mormente quando o consumidor realizou requerimento tempestivo de “cliente enfermo” e não foi comprovada a notificação prévia da interrupção dos serviços.

Dano moral in re ipsa.
Evidenciada a falha na prestação de serviço público essencial, privando o consumidor do uso de
energia
elétrica, caracterizado está o dano moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de
energia
elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica. Precedente: AgRg no AREsp 239749/RS.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 1000365-19.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrênci a da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). (g.n.)

É consabido que a fixação dos danos morais, não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Entretanto, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia arbitrada na origem não obedeceu ao critério da razoabilidade, estando o valor acima do que dano experimentado pelo recorrido, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em face do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024